Tribunal: TJSP
Processo: 2208674-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Ação regressiva para ressarcimento de danos elétricos. Impugnação realizada pela concessionária de serviço público fundada em nulidade da citação da pessoa jurídica na fase de conhecimento. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade do ato citatório. Insurgência recursal da devedora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Ação regressiva para ressarcimento de danos elétricos. Impugnação realizada pela concessionária de serviço público fundada em nulidade da citação da pessoa jurídica na fase de conhecimento. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade do ato citatório. Insurgência recursal da devedora impugnante. Sem razão. Carta de citação recepcionada por pessoa identificada em local onde funcionava a sede da ré. Aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da empresa realizada na pessoa de empregado da portaria de condomínio edilício, sem a ressalva a que alude a parte final do §4o do artigo 248 do Código de Processo Civil. Nulidade de citação não configurada. Decisão mantida na íntegra. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208674-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é agravado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de
sentença. Ação regressiva para ressarcimento de danos
elétricos. Impugnação realizada pela concessionária de
serviço público fundada em nulidade da citação da pessoa
jurídica na fase de conhecimento. Decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo a validade do ato citatório. Insurgência
recursal da devedora impugnante. Sem razão. Carta de
citação recepcionada por pessoa identificada em local onde
funcionava a sede da ré. Aplicação da teoria da aparência
para reconhecer a validade da citação da empresa realizada
na pessoa de empregado da portaria de condomínio edilício,
sem a ressalva a que alude a parte final do §4o do artigo 248
do Código de Processo Civil. Nulidade de citação não
configurada.
Decisão
mantida
na
íntegra.
Recurso
desprovido.
VOTO n° 22664
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
devedora Companhia Jaguari de Energia contra a r. decisão interlocutória
(fls. 191/192 do processo, digitalizada a fls. 69/70) que, em fase de
cumprimento de sentença, reputou válida a citação realizada nos autos
principais.
Irresignada, sustenta a devedora, em resumo, que a
citação é nula, pois a respectiva carta foi recebida em destino diverso da
sede da parte. Afirma que alterou o endereço de sua sede anteriormente
à citação e que, além do envio à empresa vinculada à CPFL, o AR foi
recebido por pessoa sem nenhum vínculo com a empresa. Pugna pela
atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento do
recurso.
A decisão de fls. 573/574 recebeu o recurso,
denegou o efeito antecipatório recursal almejado e determinou a
intimação da parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
3
A seguradora agravada apresentou sua contraminuta
(fls. 577/589).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
Zurich Santander Brasil Seguros S. A., ora agravada, em face de
Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz (incorporada por
Companhia Jaguari de Energia), ora agravante. Objetiva a seguradora
recorrida o recebimento da quantia atualizada de R$ 8. 479,19, em razão
da procedência do pedido formulado em ação regressiva de
ressarcimento de danos, na qual a agravante foi revel.
Intimada (fls. 31/32 do feito), a recorrente deixou
transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento (cf. certidão de fls.
33 da origem).
Após a notícia de que a devedora original foi
incorporada pela agravante (fls. 47/49), o polo passivo foi regularizado
(fls. 62).
Houve bloqueio “on-line” (fls. 65/69 da demanda)
que foi convertido em penhora da quantia de R$ 11.328,15 (fls. 70 do
feito).
À vista disso, a concessionária de serviço público
recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
alegando, dentre outras coisas, nulidade da citação realizada na fase de
conhecimento da demanda regressiva (fls. 77/87 da origem).
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
recorrida, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a saber
(fls. 191/192 do processo):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
4
(...)
A impugnação deve ser rejeitada.
É dos autos que a impugnante incorporou a
requerida COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ
CPFL SANTA CRUZ. Assim, ante a ocorrência de tal
fato, têm-se que a impugnante Companhia Jaguari
de Energia sucedeu a empresa anterior em direitos e
obrigações, nos termos do artigo 227 da Lei da
Sociedade Anônima.
Ademais, verifico que a ação principal foi ajuizada
em 24/11/2017, e que carta de citação dos autos
principais foi direcionada ao endereço Rua Gomes de
Carvalho, 1510, conjunto 02, 14o andar, Vila
Olímpia, São Paulo/SP por indicação da parte autora,
que justificou tal endereçamento com o documento
de
fls.
71
dos
autos
no
1115083-48.2017.8.2017.8.26.0100, de origem do
banco de dados da Secretaria da Receita Federal.
Constata-se, ainda, que a incorporação da requerida
CPFL Santa Cruz pela Companhia Jaguari deu-se em
10/01/2018 fls. 54 destes autos.
Ou seja, a presente ação foi distribuída enquanto a
CPFL
Santa
Cruz
encontra-se
regularmente
constituída e tratando-se de sucessão empresarial,
com absorção do passivo em razão das operações
societárias, a Companhia Jaguari é responsável
direta da obrigação, sendo ônus seu verificar todo o
passivo, inclusive o de cunho processual.
Repisa-se que a carta de citação foi direcionada para
o endereço declarado pela requerida como seu
domicílio perante a entidade Fiscal e recebida em
condomínio edilício, sem qualquer ressalva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
5
recebedor, aplicando-se ao caso a teoria da aparência.
Ademais, tem-se que outros representantes da
Companhia Jaguari detém como o domicílio no
mesmo endereço da requerida CPFL
Santa Cruz
em data recente fls. 173 e 174, o que corrobora a
teoria mencionada.
Veja-se que se não houvesse vínculo algum com o
local, pelo menos a última correspondência voltaria a
este juízo, o que não ocorreu.
Portanto, reputo válida a citação realizada nos autos
principais, e prejudicado o pedido de reconhecimento
de excesso, uma vez que válida tal citação, também
encontra-se válida a intimação realizada às fls. 32,
sendo intempestiva a presente impugnação, ante o
certificado às fls. 33.
Intime-se.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
Assim,
insurge-se
a
agravante
contra
o
não
reconhecimento da nulidade da sua citação ocorrida na fase de
conhecimento.

Pois bem.
Afasto a alegação de nulidade da citação.
Com efeito, a seguradora agravada propôs a ação
regressiva de ressarcimento de danos, em face da empresa incorporada
pela agravante, em 24.11.2017.
Pela análise do processo, verifica-se que se procedeu
à citação postal no endereço Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjunto 02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
6
14o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, que é o constante do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 71 da fase de conhecimento) e declinado
na petição inicial.
Verifica-se que o aviso de recebimento da carta
citatória expedida pelo juízo singular foi assinado em 15.03.2018 por
responsável pela recepção do edifício, sem qualquer objeção (fls. 171 da
fase de conhecimento).
Observa-se que a agravante comprovou a alteração
da sede da “holding CPFL” para o endereço Rodovia Engenheiro Miguel
Noel Nascentes, número 1755, km 2,5, com registro da alteração na
JUCESP em 10.01.2018 (fls. 53/55 e 141/155 da fase de cumprimento).
Certo é que tal fato gera a presunção de ciência contra terceiros, nos
termos do artigo 54 da Lei no 8.934/1994, que dispõe sobre o registro
público de empresas mercantis.
Contudo, verifica-se que, no caso em tela, a ação foi
distribuída em 24.11.2017, data anterior ao registro da alteração na
JUCESP, que ocorreu em 10.01.2018. Ainda que se alegue que o
endereço atual da agravante seja outro, não se observa que à época do
perfazimento da citação (15.03.2018), ou seja, três meses depois do
registro de alteração na JUCESP da holding (10.01.2018), assim já fosse.
Ora, tudo indica que ainda manteve atividades no endereço antigo, a
despeito da mudança de sede.
Do contrário, deveria a agravante ter se cercado de
maiores cuidados quando de sua alteração de endereço, informando na
portaria o novo endereço de sua sede. Logo, em aplicação da teoria da
aparência, ante o recebimento da carta de citação pela pessoa
encarregada pela recepção sem ressalvas, não há que se falar em
qualquer vício do ato em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
7
Com efeito, de acordo com a teoria da aparência,
quando alguém se apresenta para receber a citação no endereço da
pessoa jurídica, seja em sua sede ou em sua filial, ainda que sem
poderes para tanto, sem fazer qualquer objeção imediata, tem a
aparência daquele que possui poderes para representá-la legalmente, o
que permite que se faça essa presunção, tornando, por consequência,
válido o ato citatório positivado.
Sendo o endereço antigo da recorrente condomínio
comercial, assegura o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, a
validade do ato citatório quando recebido por funcionário da portaria.
Por fim, não se pode deixar de notar, ainda, que a
intimação para o cumprimento da sentença não foi recusada no endereço
anterior (fls. 32 do cumprimento), a indicar que a empresa recorrida
ainda se encontra no endereço pretérito.
Ressalta-se, neste ponto, conforme documento
acostado a fls. 173/176 da fase de cumprimento, emitido em
05.02.2019, que pelo menos um conselheiro administrativo da “holding
CPFL” mantém seu domicílio no endereço onde ocorreu a citação, a
corroborar a validade de tal ato e da intimação realizada na fase de
cumprimento, tendo em vista a teoria da aparência.
Tem-se, portanto, como válida a citação realizada,
inexistindo, assim, nulidade no feito que cumpra ser proclamada.
De rigor, deste modo, a manutenção da decisão
agravada.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208674-51.2020.8.26.0000 -Voto no 22664
8
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)